Tribunal: STM
Processo: 7000869-16.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ACUSAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
A disponibilização da Sentença condenatória no sistema processual eletrônico, e não a data da Sessão de Julgamento, deve ser considerada como marco interruptivo para fins de contagem do prazo prescricional.
Embargos conhecidos e não acolhidos. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
12/09/2022 10:56
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721660665190871373253374862638&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/08/2022
A 08/08/2022
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000869-
16.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: WELINGTHON DE OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO
OPOSTOS PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, PARA
MANTER O ACÓRDÃO EMBARGADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. OS MINISTROS CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
(RELATOR), PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS E LEONARDO PUNTEL ACOLHIAM OS EMBARGOS INFRINGENTES
OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA, REFORMANDO O
ACÓRDÃO VERGASTADO, REVOGAR A PARTE DA SENTENÇA QUE
EXTINGUIU A PUNIBILIDADE EM FACE DA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA EM FAVOR DE WELINGTHON DE OLIVEIRA DA
SILVA, PARA FAZER PREVALECER O VOTO VENCIDO DA LAVRA DO
MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, PROFERIDO NA
APELAÇÃO Nº 7000862-58.2020.7.00.0000, JULGADA EM SESSÃO VIRTUAL,
REALIZADA NO PERÍODO DE 4/10/2021 A 7/10/2021. RELATOR PARA
ACÓRDÃO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR). O
RELATOR FARÁ VOTO VENCIDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

12/09/2022 10:56
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721660665190871373253374862638&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha a Divergência - Gab Min Francisco Joseli Parente Camelo -
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.

12/09/2022 10:57
:: 40001344795 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=58c5b8e887b30dcc...
1/9
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000869-16.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: WELINGTHON DE OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ACUSAÇÃO.
POSSE
DE
ENTORPECENTE
EM
ÁREA
SUJEITA
À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. PUBLICAÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
A disponibilização da Sentença condenatória no sistema processual
eletrônico, e não a data da Sessão de Julgamento, deve ser considerada
como marco interruptivo para fins de contagem do prazo prescricional.
Embargos conhecidos e não acolhidos. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a Presidência do Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por maioria, em conhecer e não acolher os Embargos Infringentes do
Julgado opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar para manter o Acórdão
embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 8 de agosto de 2022.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Revisor e Relator para o Acórdão

RELATÓRIO
7000869-16.2021.7.00.0000
40001344795 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2022 10:57
:: 40001344795 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=58c5b8e887b30dcc...
2/9
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar contra o Acórdão deste Superior Tribunal
Militar, lavrado nos autos da Apelação nº 7000862-58.2020.7.00.0000, na parte em
que, por maioria, acolheu a preliminar suscitada de ofício pelo Relator Ministro Gen
Ex ODILSON SAMPAIO BENZI e declarou a extinção da punibilidade do Acusado
WELINGTHON DE OLIVEIRA DA SILVA, ex-Soldado do Exército, em razão da
prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto.
O referido Acórdão, publicado no DJe nº 192, de 4 de novembro de
2021,
restou
assim
ementado
(Evento
38
da
Apelação
nº
700862-
58.2020.7.00.0000):
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.
PRELIMINAR DE OFÍCIO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA PELA PENA IN CONCRETO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
TERMO INICIAL. DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TERMO FINAL.
DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E
DO STM. DECISÃO POR MAIORIA. 1. É notório que a prescrição da pretensão
punitiva é matéria de ordem pública e, quando da sua ocorrência, ela poderá ser
arguida a qualquer tempo, podendo ser declarada, inclusive, de ofício pelo órgão
julgador, conforme in casu. 2. Ademais, imperioso ressaltar que quando o recurso
for exclusivo da defesa, em razão do princípio da non reformatio in pejus, o
Apelante não poderá ter sua pena agravada, tendo como baliza a condenação a
quo, sendo esta a referência para análise da ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal pela pena in concreto. 3. Por fim, o prazo a ser considerado, in tela,
como termo inicial da contagem do prazo prescricional será a data do recebimento
da denúncia e o termo final será a data da publicação da sentença condenatória, e
não a data da sessão de julgamento, conforme a jurisprudência dos Tribunais
superiores. 4. Preliminar de ofício acolhida por maioria.
Conforme a Ata da Sessão Virtual de Julgamento, de 4 a 7 de outubro
de 2021, o Plenário do Superior Tribunal Militar, sob a Presidência do Ministro Gen
Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, por maioria, acolheu a preliminar suscitada
de ofício pelo Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, para declarar
a extinção da punibilidade do Acusado WELINGTHON DE OLIVEIRA DA SILVA,
por ocasião da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, nos termos
do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VI e § 1º; o art. 125, § 5º, o art. 129 e o
art. 133, todos do CPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Gen
Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Ten Brig
Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO, Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH, Alte Es CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS, além deste Revisor.
7000869-16.2021.7.00.0000
40001344795 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2022 10:57
:: 40001344795 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=58c5b8e887b30dcc...
3/9
Os Ministros Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
(Revisor), Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Alte Esq LEONARDO
PUNTEL e Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA acolhiam a
preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar no sentido da não
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto (Evento 30 da
Apelação nº 700862-58.2020.7.00.0000).
O Ministério Público Militar foi intimado do Acórdão em 8 de
novembro de 2021 e opôs, tempestivamente, os presentes Embargos Infringentes do
Julgado em 8 de novembro de 2021 (Eventos 42 e 44 da Apelação nº 700862-
58.2020.7.00.0000).
A Defensoria Pública da União foi intimada do Acórdão em 14 de
novembro de 2021 (Evento 45 da Apelação nº 700862-58.2020.7.00.0000).
Em suas Razões, o MPM pugna pela prevalência do Voto Vencido,
lavrado pelo Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, sustentando
não ter ocorrido a prescrição, tendo em vista que a interrupção do respectivo prazo
se deu no dia da Sessão de Julgamento, e não na data da disponibilização da
Sentença condenatória (Evento 1).
Os Embargos foram admitidos por Decisão proferida em 2 de
dezembro de 2021 (Evento 5).
A DPU, em Contrarrazões, requereu o não acolhimento dos Embargos
Infringentes e a manutenção do Acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos
fundamentos (Evento 10).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso,
devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado opostos
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar contra o Acórdão deste Superior Tribunal
Militar, lavrado nos autos da Apelação nº 700862-58.2020.7.00.0000, na parte em
que, por maioria, acolheu a preliminar suscitada de ofício pelo Relator Ministro Gen
Ex ODILSON SAMPAIO BENZI e declarou a extinção da punibilidade do Acusado
WELINGTHON DE OLIVEIRA DA SILVA, ex-Soldado do Exército, em razão da
prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto.
7000869-16.2021.7.00.0000
40001344795 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2022 10:57
:: 40001344795 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=58c5b8e887b30dcc...
4/9
Em suas Razões, o MPM pugna pela prevalência do Voto Vencido,
lavrado pelo Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, sustentando
não ter ocorrido a prescrição, tendo em vista que a interrupção do respectivo prazo
se deu no dia da Sessão de Julgamento, e não na data da disponibilização da
Sentença condenatória (Evento 1).
Segundo consta nos autos, o ex-Sd WELINGTHON DE OLIVEIRA
DA SILVA foi condenado, em 19 de outubro de 2020, pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no art. 240, caput, do CPM, em regime aberto, com sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
Cumpre advertir que, na ausência de recurso por parte da Acusação, a
prescrição da pretensão punitiva passa a ser regulada pela pena em concreto,
determinada na Decisão judicial. Essa matéria, inclusive, encontra ressonância na
Súmula nº 146 do Supremo Tribunal Federal, que transcrevo:
Súmula 146. STF. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na
sentença, quando não há recurso da acusação.
Nessa linha de raciocínio, como a pena imposta ao Acusado foi de 1
(um) ano de reclusão, o lapso temporal a ser considerado para fins de prescrição é de
4 (quatro) anos, a teor do art. 125, inciso VI, do CPM.
Contudo, ao tempo da consumação do delito, o Réu contava com
menos de 21 (vinte e um) anos de idade, fazendo jus à redução prevista no art. 129
do CPM. Assim, o interregno prescricional passa a ser de 2 (dois) anos.
É importante destacar que o art. 125, § 5º, do CPM, prevê dois marcos
interruptivos legais da prescrição. O primeiro, quando do recebimento da Denúncia,
isto é, pela instauração da Ação Penal Militar, e o segundo, pela Sentença
condenatória recorrível, in letteris:
Art. 125 (...)
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
I – pela instauração do processo;
II – pela sentença condenatória recorrível.
É cediço que a interrupção do curso da prescrição extingue o prazo
decorrido anteriormente, recomeçando a correr a prescrição por inteiro.
7000869-16.2021.7.00.0000
40001344795 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2022 10:57
:: 40001344795 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=58c5b8e887b30dcc...
5/9
No caso, a Denúncia foi recebida em 18 de outubro de 2018,
consistindo esse no primeiro marco interruptivo para a contagem da prescrição
punitiva do Réu, conforme o inciso I do § 5º do art. 125 do CPM (Evento 9 da APM
nº 7000185-43.2018.7.05.0005).
A condenação se deu em Sessão de Julgamento realizada no dia 15 de
outubro de 2020, pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria
da 5ª CJM, tendo a Sentença sido disponibilizada no sistema e-Proc/JMU no dia 19
de outubro de 2020 (Eventos 125 e 126 da APM nº 7000185-43.2018.7.05.0005).
Assim, cinge-se a controvérsia acerca da discussão sobre a data a ser
efetivamente considerada como segundo marco interruptivo da prescrição: o dia da
Sessão de Julgamento ou a data de publicação da Sentença.
Sobre o tema, observe-se que o Código Penal comum foi alterado pela
Lei nº 11.596/2007, que incluiu no inciso IV do art. 117 as expressões “publicação”
e “acórdão condenatórios”, restando a redação como transcrito a seguir:
Art. 117 – O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209,
de 11.7.1984)
I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa: (Redação dada pela Lei nº 7.209,
de 11.7.1984)
II – pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III – pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
IV – pela publicação da sentença ou acórdãos condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007)
V – pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada pela Lei nº
9.268, de 1º.4.1996)
VI – pela reincidência (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)(grifo nosso)
Na justificativa do PLS nº 401, que apresentou a mencionada proposta
de alteração legislativa no Senado Federal, foi salientado que “a expressão
“publicação” enseja maior segurança jurídica na fixação do marco interruptivo”.
Dessa forma, resta evidente a intenção do legislador de que não houvesse dúvidas
quanto ao marco interruptivo da prescrição estar vinculado à publicação da
Sentença, e não à sua prolação.
7000869-16.2021.7.00.0000
40001344795 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2022 10:57
:: 40001344795 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=58c5b8e887b30dcc...
6/9
Em que pese a referida alteração legislativa não alcançar o disposto no
§ 5º do art. 125 do CPM, em que consta apenas a expressão “sentença condenatória
recorrível”, não há como deixar de considerar a análise em mais amplo espectro do
ordenamento jurídico brasileiro, havendo evidente correlação entre o disposto no
Código Penal Militar e o Código Penal comum, especialmente no que tange ao
direito material, como é o caso da prescrição.
Embora a legislação penal militar tenha a característica da
especialidade, e por esse motivo não se vincule necessariamente às determinações
da legislação penal geral, não se pode negar a necessidade de que a interpretação
normativa sofra a influência de tais alterações na legislação geral, notadamente
quando esta é atualizada segundo o entendimento vigente e que se refere a instituto
importantíssimo do direito penal como um todo.
Assim, se o legislador entendeu pertinente alterar o Código Penal
Brasileiro para que passe a constar o termo “publicação” para a sentença
condenatória recorrível, há que se considerar também a pertinência de interpretar o
inciso II do § 5º do art. 125 do CPM sob o mesmo prisma.
Ademais, deve-se atentar que a Sentença condenatória só se torna
recorrível com a publicação, ainda que a Sessão de Julgamento seja pública, pois
apenas com a publicação as partes poderão ter acesso ao inteiro teor do conteúdo
decisório, podendo, assim, fundamentar seus recursos, se for o caso.
Acrescento que as decisões desta Corte também apresentam o
entendimento de que o prazo prescricional é interrompido com a publicação da
Sentença condenatória, conforme demonstra o julgado a seguir, in verbis:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCONFORMISMO DO
PARQUET MILICEN. CONDENAÇÃO NO JUÍZO A QUO. CONFIRMAÇÃO NO
STM. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MARCOS
INTERRUPTIVOS. ART. 125 DO CPM. DEVIDO PROCESSO LEGAL. Não se
pode, sob pena de se ferir o mandamento constitucional do devido processo legal,
criar novos termos iniciais/interruptivos da prescrição punitiva estatal não
previstos em lei, especialmente se isso se der em detrimento do réu. O art. 125 do
Codex Militar menciona apenas o recebimento da denúncia e a sentença
condenatória recorrível como sendo os marcos a serem considerados para tanto. É
firme o entendimento do STM no sentido de que, em que pese o texto do CPM
mencionar a sentença condenatória recorrível, o início da contagem do prazo
prescricional se dá a partir da sua publicação, e não da data da decisão. In casu,
decorrido lapso temporal superior a 2 (dois) anos entre a data da publicação da
sentença condenatória proferida e o seu trânsito em julgado, impõe-se a declaração
da prescrição da pretensão punitiva estatal. Recurso conhecido e desprovido.
Decisão por unanimidade. (STM. Recurso em Sentido Estrito nº 0000054-
94.2016.7.03.0303. Relator Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO. Data de
Julgamento: 18/5/2017, Data de Publicação: 31/5/2017.) (grifo nosso)
7000869-16.2021.7.00.0000
40001344795 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2022 10:57
:: 40001344795 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=58c5b8e887b30dcc...
7/9
Nesse contexto, a publicação da Sentença confere ao Sentenciado e à
sua Defesa a certeza quanto aos termos da condenação, garantindo a plena
possibilidade de apresentar o recurso cabível de forma certa e delimitada, o que não
se obtém com o ato, somente, da sessão de julgamento ou mesmo com a
disponibilização da Ata da referida Sessão.
Portanto, para garantir a segurança jurídica, o prazo prescricional
considera-se interrompido a partir da publicação da Sentença, iniciando-se nova
contagem a partir dessa data.
Tendo em vista a Sentença condenatória não ter sido publicada no DJe,
deve-se analisar que o Ato Normativo nº 239, de 30 de outubro de 2017, publicado
no Dje nº 201, de 31 de outubro de 2017, regulamenta o processo judicial por meio
eletrônico – e-Proc/JMU, no âmbito da Justiça Militar da União, observadas as
disposições da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a
informatização do processo judicial no ordenamento jurídico brasileiro.
No que se refere à publicação dos atos judiciais, dispõe a Lei
11.419/2006:
Art. 3º Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e
hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido
protocolo eletrônico.
Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em
sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e
administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como
comunicações em geral.
§ 1º O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser
assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade
Certificadora credenciada na forma da lei específica.
§ 2º A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e
publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei,
exigem intimação ou vista pessoal.
§ 3º Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da
disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.
§ 4º Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao
considerado como data da publicação. (grifo nosso)
O registro e a disponibilização dos atos processuais estão estipulados
nos artigos 31 e 32 do Ato Normativo nº 239/2017, in verbis:
7000869-16.2021.7.00.0000
40001344795 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2022 10:57
:: 40001344795 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=58c5b8e887b30dcc...
8/9
Art. 31. Toda movimentação gerada no e-Proc/JMU será registrada com a
indicação da data e horário de sua realização e a identificação do usuário que lhe
deu causa.
§ 1º É de exclusiva responsabilidade do usuário identificado a movimentação
processual registrada no sistema.
§ 2º As invalidações e retificações de movimentações realizadas por usuários
internos serão justificadas e registradas no histórico do processo.
§ 3º Após a publicação, os documentos não poderão ser alterados ou excluídos,
sendo a retificação realizada por nova movimentação.
§ 4º Os documentos não pertinentes ao processo ou a ele indevidamente anexados
poderão se tornar indisponíveis para visualização, por expressa determinação
judicial.
Art. 32. Considera-se realizado o ato processual no dia e hora do seu registro no
e-Proc/JMU.
Parágrafo único. O e-Proc/JMU considerará o horário oficial de Brasília/DF.
(grifo nosso)
A disponibilização da Sentença no sistema e-Proc gera também a
intimação das Partes quanto ao seu conteúdo, dando início à contagem dos prazos
recursais, observado o disposto no art. 5º da Lei nº 14.119/2006:
Art. 5º. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se
cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão
oficial, inclusive eletrônico.
§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a
consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua
realização.
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não
útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 3º A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez)
dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a
intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.
Assim, dado que a disponibilização da Sentença no sistema processual
eletrônico é o ato que possibilita às partes o acesso ao inteiro teor do conteúdo
decisório, inclusive dando origem às intimações correspondentes e início dos prazos
recursais, pode-se considerar tal disponibilização como sua data de publicação, nos
termos do art. 32 do Ato Normativo nº 239/2017 e dos artigos 3º e 5º, ambos da Lei
nº 14.119/2006.
7000869-16.2021.7.00.0000
40001344795 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2022 10:57
:: 40001344795 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=58c5b8e887b30dcc...
9/9
No caso em análise, portanto, considera-se publicada a Sentença em 19
de outubro de 2019, data de sua disponibilização no sistema e-Proc, ocorrendo,
dessa forma, a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto.
Ante o exposto, conheço e não acolho os Embargos Infringentes do
Julgado opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar para manter o Acórdão
embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 08 de agosto de 2022.

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Relator para o Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344795v19
e do código CRC e2192250.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 6/9/2022, às 14:43:50
7000869-16.2021.7.00.0000
40001344795 .V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2022 10:57
:: 40001344639 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=58c5b8e887b30dcc...
1/5
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000869-16.2021.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: WELINGTHON DE OLIVEIRA DA SILVA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão de julgamento virtual, realizada no dia 08 de agosto de
2022, divergi do entendimento da eminente corrente majoritária, o qual não acolheu
os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade por entender que o marco
interruptivo prescricional ocorre na data da publicação da sentença, mesmo quando
oriunda de órgão colegiado.
Verifica-se dos autos que o crime se consumou em dia não
especificado de outubro de 2017, data início da contagem do prazo prescricional,
nos termos da alínea "a" do § 2º do art. 125 do CPM.
Ocorre que o Embargado, nascido em 3 de abril de 1998, ao tempo da
prática delitiva era menor de 21 (vinte e um) anos, razão pela qual o prazo de
contagem para fins prescricionais deve ser diminuído pela metade, conforme
determina o art. 129 do CPM.
O Embargado foi denunciado pelo MPM, em razão da prática do crime
capitulado no art. 240 do CPM, sendo a denúncia recebida em 18 de outubro de
2018, ato interruptivo da contagem do prazo prescricional, nos termos do inciso I do
§ 5º do art. 125 do CPM.
Dessa forma, antes da condenação à pena de 1 (um) ano de reclusão
imposta pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 5ª CJM, a
prescrição da pretensão punitiva regulava-se pela pena máxima abstrata de 6 (seis)
anos de reclusão cominada ao referido crime, cujo prazo de incidência, nos termos
do inciso IV do art. 125 do CPM, é previsto em 12 (doze) anos, o qual se reduz de
metade, por ser o embargado menor de 21 anos ao tempo do crime, nos termos do
art. 129 do CPM.
Inicialmente, descabe falar em prescrição com base na pena em
abstrato, considerado o período que antecede o recebimento da denúncia, não sendo
o caso de se aplicar o entendimento desta Corte predominante até o advento da Lei
nº 12.234, de 5 de maio de 2010, a qual alterou o § 1º do art. 110 do CP, que
permitia o reconhecimento da extinção da punibilidade nesse intervalo com base na
pena em concreto.
7000869-16.2021.7.00.0000
40001344639 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2022 10:57
:: 40001344639 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=58c5b8e887b30dcc...
2/5
Constata-se que o cerne da discussão nos presentes embargos é a
divergência dessas teses sobre a incidência da prescrição. Desde já adianto que
mantive meu posicionamento expressado no julgamento da apelação ora embargada,
em convergência com o voto do eminente Ministro Péricles Aurélio Lima de
Queiroz, por entender, em essência, que, nos casos de decisão oriunda de órgão
colegiado, vale o estabelecido no art. 117, inciso VI, do CP comum
1, dispositivo que
serviu de base para a jurisprudência predominante nos Tribunais Superiores, que
considera o momento interruptivo da prescrição, nesses casos, a data da sua
realização. Acrescenta-se que tal dispositivo apresenta redação muito parecida com
a do art. 125, § 5º, inciso II, do CPM
2. Por essa razão, é bem aceitável que esse
entendimento possa ser aplicado no âmbito desta Justiça Especializada.
A publicação da Sentença condenatória é a segunda hipótese de causa
interruptiva prevista no art. 125, § 5º, inciso II, do CPM. A discussão que emerge
dos autos é justamente quanto ao estabelecimento desse marco, ou seja, a sentença
condenatória propriamente dita ou o ato solene do julgamento realizado pelo
Colegiado.
Pelo entendimento predominante na jurisprudência dos Tribunais
Superiores, o marco interruptivo da prescrição, nos casos dos julgamentos realizados
pelos órgãos colegiados do Poder Judiciário, é a data em que se realiza a respectiva
sessão. Nesse sentido, convém mencionar os julgados, in verbis:
“AÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO
PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO QUE SE REGISTRA NA DATA DA SESSÃO
DE JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. 1.
Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o marco interruptivo do
prazo prescricional previsto no artigo 117, IV, do Código Penal, mesmo com a
redação que lhe conferiu a Lei 11.596/2007, é o da data da sessão de julgamento.
2. Agravo regimental improvido.” (AP 409 AgR-segundo, Relator(a): TEORI
ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-213 DIVULG 25-10-2013 PUBLIC 28-10-2013)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO CONDENATÓRIO.
ALEGAÇÕES DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO
MATERIAL. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Ausência de obscuridade, contradição,
omissão e erro material a ser sanada pelos embargos declaratórios. 2. São
incabíveis embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer
inexistente obscuridade, omissão ou contradição, utiliza-os com o objetivo de
infringir o julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa. Precedentes. 3.
A interrupção da prescrição da pretensão punitiva estatal nas instâncias
colegiadas se dá na data da sessão de julgamento, que torna público o acórdão
condenatório. 4. Fundação suficiente de todos os argumentos apresentados pela
Defesa. 5. Embargos de Declaração não conhecidos.” (AP 565 ED, Relator(a):
CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 18/09/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 03-12-2014 PUBLIC 04-12-2014) (Grifo nosso)
7000869-16.2021.7.00.0000
40001344639 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2022 10:57
:: 40001344639 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=58c5b8e887b30dcc...
3/5
“Embargos. Crime de recusa de obediência. Prescrição. Preliminar de extinção de
punibilidade acolhida. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva retroativa ao Acórdão condenatório; lapso prescricional ocorrido entre a
data da sessão de julgamento do recurso de Apelação e a data de recebimento da
denúncia. Matéria de ordem pública e preliminar, prejudicial ao exame do mérito, o
que se impõe sua declaração de ofício ainda que não alegada pela parte. Acolhida
a preliminar de extinção da punibilidade suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar. Decisão por maioria.” (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 2008.01.050412-9. Relator (a): Ministro (a)
ANTONIO APPARICIO IGNACIO DOMINGUES. Data de Julgamento: 28/05/2009,
Data de Publicação: 26/08/2009) (Grifo nosso)
Na mesma linha, segue a doutrina:
“(...) No caso da sentença, computa-se a partir da publicação nas mãos do
escrivão, segundo o art. 399 do CPP. Tratando-se de acórdão, vale, como
publicação, o dia da sessão de julgamento pela Câmara ou Turma, pois é o
momento em que se torna pública a decisão tomada pelo Tribunal.” (NUCCI,
Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 8ª ed. São Paulo, RT, 2012. p. 625-
626) (Grifo nosso)
“(...) A sentença, portanto, em regra, adquire caráter público quando juntada aos
autos. Não é essa, porém, a única hipótese. Prolatada em audiência, ela se torna
pública quando ditada ao escrivão, que reduz a termo, na presença das partes e de
todos os que estiveram presentes ao ato. (...) A publicação da sentença não se
confunde com a intimação das partes. O prazo é interrompido na data da
publicação da sentença em mãos do escrivão, termo esse que não se confunde com
a intimação pessoal do réu ou seu defensor (STJ: RT 666/357). (...) Prescrição
retroativa com base na data em que foi prolatada a sentença. A jurisprudência atual
não mais aceita a data da decisão como o momento da interrupção da prescrição.
Exige a data da publicação em cartório da sentença ou, na sua ausência, ato oficial
do cartório que comprove, inequivocamente, que a sentença se tornou pública
(TACrimSP: Ap. Crim. 149.286-3, Rel. Andrade Cavalcanti, Sorocaba, 25.4.1994).”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Código de Processo Penal anotado. 3 ed. São Paulo:
Saraiva. p. 677-678) (Grifo nosso)
Esse posicionamento encontra amparo na perspectiva de que é neste
ato solene que o Estado presta de fato a jurisdição, cuja decisão, embora ainda não
esteja formalizada em sentença, passa a ser, de pronto, conhecida pelas partes e,
assim, torna-se pública. Por essa razão, a ata lavrada pelo secretário da sessão tem o
condão de estabelecer o marco interruptivo da prescrição. Interpretação em contrário
invalida todo o esforço estatal no sentido de prestar a jurisdição em tempo hábil.
Por outro lado, a sentença, embora materialize o julgado, trazendo em
seu corpo as matérias de fato e de direito analisadas no processo, além do respectivo
veredicto, tem o papel de mostrar à sociedade que a jurisdição reclamada foi
prestada e, assim, classifica-se como instrumento imprescindível e eficaz para ser
eventualmente questionado na instância superior. Dessa forma, sua condição mais se
aproxima de um dos requisitos processuais para se interpor o recurso cabível do que
7000869-16.2021.7.00.0000
40001344639 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2022 10:57
:: 40001344639 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=58c5b8e887b30dcc...
4/5
interromper o prazo prescricional. Afinal, é ela a razão de ser da exposição das teses
recursais apresentadas pelas partes e da decisão a ser proferida na instância superior.
Trata-se de elemento imprescindível para materializar a decisão do julgado, sem
necessariamente torná-lo público, já que esta finalidade da sentença só é visível no
julgamento proferido por juiz singular. Por essa razão, o legislador ordinário teve o
cuidado de estabelecer o prazo de 8 (oito) dias para a confecção da sentença,
conforme se verifica no art. 443 do CPPM, que traz a redação in verbis:
Art. 443. Se a sentença ou decisão não fôr lida na sessão em que se proclamar o
resultado do julgamento, sê-lo-á pelo auditor em pública audiência, dentro do
prazo de oito dias, e dela ficarão, desde logo, intimados o representante do
Ministério Público, o réu e seu defensor, se presentes.
Pela leitura do dispositivo, verifica-se que o legislador foi enfático
quanto à publicidade do resultado do julgamento, tanto que utilizou a expressão
“proclamar”, o que vai ao encontro da tese ora defendida, no sentido de que o ato
solene da respectiva sessão é sim o marco interruptivo da prescrição, não se
exigindo, portanto, o formalismo da juntada da sentença aos autos, pois, como
afirmado, sua função primordial é meramente dar suporte para a eventual
interposição de recurso, isto é, a sua anexação ao processo autoriza apenas a
abertura do prazo para sua interposição.
É importante destacar os argumentos da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, ora embargante, in verbis:
“Com a devida vênia, deve prevalecer o voto divergente. A douta maioria, nesse
caso, confundiu publicação da sentença para fins de interposição de recurso, com
publicação para efeito de interrupção do prazo prescricional. Neste último caso, o
que interrompe é o ato de julgamento, tratando-se de julgamento colegiado. Neste
momento, o estado-juiz efetiva a prestação jurisdicional, não havendo, portanto,
falar em inércia do estado, pressuposto da declaração da prescrição.”
Adotando os argumentos ora apresentados, verifica-se que o interregno
entre a data do recebimento da denúncia, em 18 de outubro de 2018, e a data da
realização do julgamento, em 15 de outubro de 2020, na qual foi proclamada a
condenação do embargado, não alcançou o prazo de 2 (dois) anos, não havendo,
portanto, que se falar em extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva na modalidade retroativa, como entendeu a corrente vencedora,
que, para tanto, equivocadamente, considerou como marco interruptivo final a data
da disponibilização da sentença e, assim, invalidou, indevidamente, a regular
prestação jurisdicional dentro do prazo legal.
Essas foram as razões pelas quais votei vencido pelo acolhimento dos
Embargos Infringentes e de Nulidade, opostos pelo Ministério Público Militar, para
afastar a prescrição suscitada de ofício pelo Ministro-Relator Gen Ex ODILSON
SAMPAIO BENZI, nos Autos da Apelação nº 7000862-58.2020.7.00.0000. Na
7000869-16.2021.7.00.0000
40001344639 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/09/2022 10:57
:: 40001344639 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=58c5b8e887b30dcc...
5/5
ocasião, tive a honra de ser acompanhado pelos eminentes Ministros PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS E
LEONARDO PUNTEL.
Brasília, 8 de agosto de 2022.

Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344639v2 e
do código CRC 18e70911.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 19/8/2022, às 18:53:20
1. Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)(...)IV - pela
publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
2. Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º dêste artigo, regula-se pelo máximo da pena
privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:(...)§ 5º O curso da prescrição da ação penal
interrompe-se:(...)II - pela sentença condenatória recorrível.
7000869-16.2021.7.00.0000
40001344639 .V2
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR